Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA COVID-19. FORTUITO INTERNO. EVENTO NÃO ESTRANHO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA RÉ. RESPONSABILIDADE SOMENTE A ELA ATRIBUÍVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual, para declarar rescindido contrato de promessa de compra e venda de cota imobiliária e condenar a vendedora à restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar; (i) a responsabilidade da empresa incorporadora/construtora pelo atraso na entrega do imóvel prometido à venda à autora; (ii) a validade da cláusula de retenção de percentual sobre o valor pago em caso de rescisão do contrato por inadimplência ou culpa do promitente/comprador; e (iii) o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a importância a ser restituída pela promitente/vendedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula que estabelece prazo de tolerância para entrega da obra em 180 (cento e oitenta) dias é válida, com o que a mora só pode ser computada a contar do término desse período.
4. À empresa incorporadora e promitente/vendedora cumpria alegar e provar a ocorrência de fatos específicos e diretamente advindos do estado pandêmico criado pela COVID-19 que tivessem levado à extrapolação dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida. Dificuldades genericamente afirmadas como decorrência da pandemia da COVID-19 não afastam, por si, a responsabilidade da construtora pelo cumprimento do prazo contratualmente estabelecido para entrega da obra.
5. A rescisão contratual que se dá por culpa exclusiva da empresa promitente/vendedora impõe a ela o dever de restituir integralmente os valores pagos pela promitente/compradora, não sendo cabível para essa hipótese a retenção de qualquer percentual, conforme entendimento sumulado pelo STJ no Enunciado 543.
6. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC art. 14; art. 405; art. 475. CPC art. 240; art. 85, § 2o; § 11; art. 1.026, § 2o. CDC art. 6o, inc. VIII; art. 31; art. 51, inc. I. Lei 4.591/1964 art. 43-A; § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1957756/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 5/4/2022. STJ, AgInt no AREsp 1537245/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 12/12/2019. TJDFT, APC 0704933-73.2023.8.07.0009, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, p. 21/2/2025. TJDFT, APC 0747703-71.2024.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, p. 13/5/2025. TJDFT, APC 0701089-81.2019.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 22/7/2025. TJDFT, APC 0706501-27.2023.8.07.0009, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, p. 4/4/2025. TJDFT, APC 0744743-16.2022.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 27/9/2023. TJDFT, APC 20150110411189, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, p. 5/7/2016.